Tribunal: TJMT
Processo: 1044462-16.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044462-16.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[XS3 SEGUROS S.A. - CNPJ: 38.155.802/0001-43 (AGRAVANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA
DE INDENIZAÇÃO
. DANOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO.
LAUDO UNILATERAL.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por empresa seguradora contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação em Ação Regressiva de Indenização, fundada na alegação de que equipamentos eletrônicos de seus segurados teriam sido danificados por falhas no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente do nexo causal entre suposta oscilação de energia e os danos ao equipamento segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os laudos apresentados pela agravante são unilaterais, elaborados sem a devida preservação dos equipamentos, o que inviabiliza a contraprova e compromete sua força probatória.

Os relatórios técnicos da concessionária de energia, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST, não registraram qualquer anormalidade no fornecimento nas datas e locais indicados, afastando a existência de falha imputável à empresa.

A jurisprudência da Câmara reconhece que laudos unilaterais, desacompanhados de elementos técnicos consistentes e em desacordo com exigências legais e regulamentares, não bastam para configurar o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Laudo unilateral, sem preservação de equipamentos e sem respaldo técnico adequado, não comprova nexo causal entre danos em equipamentos e falha no fornecimento de energia elétrica.

Inexistindo comprovação do nexo causal, é indevido o ressarcimento em ação regressiva.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que
negou provimento ao Recurso de Apelação da empresa seguradora
em Ação Regressiva de Indenização.

A agravante sustenta a necessidade de julgamento colegiado.

Afirma que foi comprovado o nexo causal entre os danos aos equipamentos eletrônicos de seus segurados e a falha no fornecimento de energia elétrica.

Sustenta a validade dos laudos e a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, importante consignar a possibilidade do julgamento monocrático d
a Apelação, considerando os princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional, com o acréscimo de estar resguardada a possibilidade de interposição do
A
gravo
I
nterno objetivando o exame da matéria pelo colegiado competente.

Nesse sentido:

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma –
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1008073/MG – Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017,
DJe
17/08/2017).

A
agravante alega
, ainda,
que o nexo causal está satisfatoriamente

comprovado através dos laudos
técnicos
de oficina carreados nos autos.

Os r
eferidos documentos, constantes no I
d

306794013
e
Id
306794014
, não oferecem o grau de certeza necessário, pois são unilaterais e se amparam em equipamentos que não foram preservados, o que inviabiliza a realização de perícia pela agravada.

Ademais, os Relatórios Técnicos anexados pela Concessionária de acordo com o Módulo 9 do PRODIST não identificaram interrupções nas unidades consumidoras apontadas pela autora. (I
d

306794352
e
Id
306794353
).

Sobre a matéria, entende esta Colenda Câmara:

“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. EQUIPAMENTOS AVARIADOS. SUPOSTA OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO UNILATERAL SEM HABILITAÇÃO TÉCNICA. RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento:

Laudo técnico unilateral, elaborado sem observância da habilitação profissional exigida, não é suficiente para comprovar nexo de causalidade entre danos em equipamentos e falha no fornecimento de energia elétrica.

Demonstrada a inexistência de oscilação ou falha no fornecimento de energia elétrica, afasta-se o dever de indenizar por parte da concessionária”
.

(N.U 1004009-42.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025).

“
AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Relatórios da concessionária mostram inexistência de falha na rede nas datas indicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
Sem nexo causal, é indevido o ressarcimento em ação regressiva
”
.

(N.U 1012689-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025).

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento pleiteado, sendo claro o mero inconformismo com a decisão proferida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025